Tribunal: TJSP
Processo: 2113896-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu pedido de realização de perícia. Demanda em que a parte autora alegou abusividade de juros e encargos. Matéria de direito. Desnecessidade de perícia. Recurso desprovido.